Tribunal: TCU
Processo: 045.591/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4534/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.591/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edileuza Sampaio Duran (XXX.622.002-XX); Helcio Roberto Assen de Carvalho (XXX.915.992-XX); Izabel Henriques de Mello (XXX.881.732-XX); Jose Lopo de Figueiredo Filho (XXX.695.762-XX); Luiz Flavio Brandao Simões (XXX.248.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.